Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723012-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA MONTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diga a agravante se pretende realmente o processamento de Agravo Interno, pois o agravado já apresentou Contrarrazões. Assim, o Agravo de Instrumento já teria condições de ter julgamento final. Com o processamento do Agravo Interno haveria a abertura do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o Banco do Brasil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator